Tribunal: TJES
Processo: 5000349-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000349-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS OLINDINO
AGRAVADO: WMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000349-84.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS OLINDINO

Advogados do(a) AGRAVANTE: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A, MARIANA SIMON - ES25750
AGRAVADO: WMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: NATHALIA SOUZA DA SILVA - ES17773

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Carlos Olindino em face da r. decisão em que o MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Serra que indeferiu
1
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Razões dos recorrentes aduzindo que
(i)
a declaração de hipossuficiência e os documentos comprovam a situação financeira delicada do agravante, não havendo elementos nos autos que permitam concluir de forma contrária ao seu deferimento, se mantendo a presunção relativa de veracidade de sua alegação;
(ii)
que é aposentado e descontando os empréstimos consignados sua renda líquida é de R$ 3.316,14 (três mil e trezentos e dezesseis reais e catorze centavos);
(iii)
que o recorrente está morando na obra inacabada, onde investiu grande parte do dinheiro recebido através da rescisão com a Vale;
(iv)
requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Deferido
o pedido de efeito suspensivo ID nº 1023508.

Informações
prestadas no ID nº 1052436.

Sem c
ontrarrazões,
conforme certificado no ID

nº 1132170.

É o
sucinto
relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
09
de
abril
de 20
2
1
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

1
Processo nº 0023214-81.2017.8.08.0048.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000349-84.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS OLINDINO

Advogados do(a) AGRAVANTE: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A, MARIANA SIMON - ES25750
AGRAVADO: WMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: NATHALIA SOUZA DA SILVA - ES17773

VOTO

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça pretendida.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, ou de manutenção do regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”
1

Analisando os autos eletrônicos, deve-se registrar que proferi despacho para que o recorrente trouxesse as três últimas Declarações de Imposto de Renda, sobretudo pelo próprio objeto tratado na origem – inadimplemento contratual de prestação de serviços de empresa para construção de casa em valor alto, o que foi devidamente atendido pelo mesmo.

Assim, verifiquei inexistir indícios capazes de infirmarem a presunção de hipossuficiência, ficando patente, especialmente pela análise das Declarações de Imposto de Renda (ID nº 1014637, 1014638, 1014640 e 1014641) a comprovada situação de
vulnerabilidade
financeira, não tendo o recorrente como arcar com as custas dos processos sem descuidar do sustento de sua família, notadamente porque tem morado de forma improvisada na obra inacabada de sua futura casa, atrelado ao fato dos gastos mensais que suporta, motivo pelo qual deve a gratuidade da justiça ser deferida.

Neste sentido, julgado desta Colenda Câmara:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007842-27.2019.8.08.0047 AGRAVANTE: LEILA MARIA OLIVEIRA DE MATTOS AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BANESTES S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.
3. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica no caso.
4. Recurso provido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 15 de dezembro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199001521, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU

PROVIMENTO,
para deferir a assistência judiciária gratuita em favor do recorrente.

É como voto.

1
(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO CONFIRMADA PELA
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA
.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.
1.
I
nexist
indo

indícios capazes de infirmarem a presunção de
hipossuficiência
,
ficando patente,
especialmente pela análise d
as
D
eclarações de Imposto de Renda

a
comprovad
a
situação de vulnerabilidade financeira,
deve ser deferida a graciosidade da justiça em favor do recorrente.
2.
Verifica-se que não tem como
arcar com as custas dos processos sem descuidar do sustento de sua família, notadamente porque

tem morado de forma improvisada na obra inacabada de sua futura casa, atrelado ao fato dos gastos mensais que suporta
.

3
.

Recurso
conhecid
o

e
provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.